Tribunal: TJDFT
Processo: 0729665-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729665-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: CESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA contra decisão proferida em ação cautelar (0729795-06.2021.8.07.0001) ajuizada em desfavor de CESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA – ME. A decisão agravada, ao rejeitar o pedido de reserva de 20% da caução a fim de garantir o pagamento de honorários sucumbenciais, deferiu a gratuidade de justiça em favor da agravada, nos seguintes termos: “(...) 3. Indefiro o pedido de reserva de 20% do valor da caução em favor da parte autora, pois o valor ali depositado, conforme afirmado pela própria demandante, é de titularidade do requerido, não podendo o Juízo arrestar quaisquer valores a fim de garantir o pagamento de eventuais honorários de sucumbência, pois trata-se de evento incerto, não podendo o Juízo impedir com que a parte receba aquilo que é seu por direito. 4. Portanto, preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor da requerida para levantamento da caução de ID n. 101973485. 5. Por fim, defiro o pedido de gratuidade de justiça em favor da requerida, pois o documento anexado ao ID n. 133193382 demonstra que a microempresa dispõe de rendimentos mensais modestos, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Anote-se”. (ID 133661644.) - g.n. No recurso interposto, o agravante pede a reforma da decisão que indeferiu o pedido de reserva de valores para pagamento da sucumbência e deferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões, defende que a “Agravada não demonstrou minimamente o cabimento da gratuidade da justiça, sendo certo que a condição de efetuar o pagamento das despesas e honorários resta evidenciada com os valores depositados em favor da Agravada a título de caução, sendo certo ainda que a retenção dos honorários sucumbenciais é medida que se impõe”. (ID 39023692 - Pág. 3.) É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” – g.n. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Logo, a matéria em tela (indeferimento do pedido de reserva de parcela da caução para garantir eventual ônus sucumbenciais, com o consequente deferimento da gratuidade de justiça), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para conceder à avó paterna o direito de ter o neto consigo no 2o e 4o finais de semana de cada mês, das 9h do sábado às 18h do domingo. 2. Consoante rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, incabível o manejo de agravo de instrumento para atacar decisão que defere gratuidade de justiça. (...)”. (07000123520218079000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2021) – g.n. “(...) A decisão do magistrado de 1o grau, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora recorrente, mantendo a gratuidade de justiça deferida ao agravado, não encontra previsão legal para impugnação pela via do agravo de instrumento, observado o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A tese consolidada pelo STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, não se amolda à hipótese analisada, uma vez que não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão quando do julgamento de eventual apelação, a autorizar a sua revisão imediata por esta instância julgadora. (...)” (07395661120218070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 5/9/2022.) – g.n. “(...) No caso, a matéria em tela (decisão que indefere o pedido de revogação da gratuidade de justiça e mantém a justiça gratuita deferida à parte autora), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. (...) O provimento judicial pelo qual se rejeitou o pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao autor não é acobertado pela preclusão, motivo pelo qual deve ser combatido em eventual apelação que a parte interessada venha a interpor contra a sentença, ou nas contrarrazões. (...) A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido.” (07083604220228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 8/8/2022.) – g.n. Ademais, não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). De outro lado, o provimento judicial pelo qual se rejeitou a reserva de parcela da caução para garantir eventual ônus sucumbenciais com o deferimento da gratuidade de justiça não é acobertado pela preclusão, motivo pelo qual deve ser combatido em eventual apelação que a parte interessada venha a interpor contra a sentença, nas contrarrazões ou mesmo através de impugnação a gratuidade de justiça. Outrossim, conforme dispõe o art. 1.009, §1o, CPC: “§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Com base no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2022 22:47:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador